Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CONSUMIDOR. PERDA DO EMBARQUE COM CHECK IN REALIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que não havia motivo plausível que impedisse seu embarque, pois chegou a tempo para o embarque, o atraso limitou-se apenas ao horário de despachar a mala. Ressalta que, embora tenha chegado 20 minutos depois do horário recomendado, o embarque não havia começado. Postula a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento dos danos materiais no valor desembolsado nas passagens e compensação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20916051). Contrarrazões apresentadas (ID 20916056).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. No caso, não merece prosperar a alegação da recorrente de que não havia motivo plausível que impedisse seu embarque. É de conhecimento público e notório que os usuários do serviço de transporte aéreo devem se apresentar para embarque com antecedência mínima estipulada nas normas regulatórias, eis que o transporte aéreo de passageiros demanda providências logísticas e operacionais.
VI. Dispõe o artigo 16 da Portaria 676 da ANAC, in verbis: “Art. 16. O passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas; e b) até 60 (sessenta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas internacionais”. Considerando a legislação supra, assim como a documentação relativa ao cartão de embarque (ID 20916028 - Pág. 8), a parte recorrente deveria ter comparecido ao balcão da companhia aérea para os procedimentos de embarque as 8h50min, e não as 8h50min, conforme relatado na inicial.
VII. Ademais, o relato empreendido na inicial não se mostra crível quando confrontado com as provas documentais coligidas aos autos. Isso porque, a parte recorrente sustenta que se apresentou para embarque as 8h50min, todavia o relatório de viagem constante do aplicativo (ID 20916028 - Pág. 23), em especial no horário supracitado, indica logradouros que não coaduna com o endereço do aeroporto internacional de Brasília/DF. Nesse passo, a par do conjunto probatório, verifica-se que cabia à parte recorrente comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
VIII Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.